Tribunal: TJMT
Processo: 0003165-07.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003165-07.2018.8.11.0046
APELANTE: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator